Tribunal: TJES
Processo: 5005837-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005837-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO CALIARI OGURA
AGRAVADO: JANETE SANTOS DE SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/10/2022 - SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005837-83.2022.8.08.0000

AGTE:
BRUNO CALIARI OGURA

AGDO:
JANETE SANTOS DE SÁ

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

(Pedido de vista)

Eminentes Pares, rememorando o caso, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que postergou o exame do pleito liminar, a qual foi proferida na ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com pedido indenizatório (nº 5014212-26.2022.8.08.0048), ajuizada por Bruno Caliari Ogura contra Janete Santos de Sá.

Em suma, o pedido recursal está relacionado à exclusão ou edição de postagem nas redes sociais da agravada que, em tese, teria atribuído ao agravante a autoria de crime.

O Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanhado pelo Eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao agravo de instrumento, por entender ausentes os elementos necessários ao acolhimento do pedido antecipatório, ocasião em que pedi vista dos autos.

Na última sessão, consta que os supramencionados Eminentes Desembargadores negaram provimento ao presente agravo de instrumento por entender que a recorrida teria agido acobertada pelo manto da imunidade parlamentar, estatuída no art. 53,
caput
, da CRF.

Inobstante, penso que, neste momento procedimental, a atuação das partes depende de uma maior dilação probatória, a qual poderá evidenciar se a aludida atuação excedeu os limites do mandato eletivo.

Digo isso por que há indícios que a recorrida tenha atuado em decorrência do seu ofício legislativo, apurando fatos no bojo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual figura como presidente (“
CPI dos maus-tratos contra animais
”).

Assim, definir em sede antecipatória se a agravada excedeu os limites do mandato legislativo, seria vincular o magistrado de primeira instância na condução do feito
a quo
, interferindo esta Corte prematuramente e, mesmo que indiretamente, no julgamento dos pedidos iniciais.

Por outro lado, a ação que tramita na primeira instância também contempla pedido indenizatório e, em caso de procedência, certamente deverá levar em consideração o tempo em que os vídeos e informações permaneceram disponibilizados na rede mundial de computadores.

Desta feita e sem prejuízo de um exame mais aprofundado, por neste momento julgar não evidenciado o eventual excesso no exercício da função legislativa por parte da agravada, não resta caracterizada a presença do
fumus boni iuris
, pressuposto necessário ao deferimento da medida antecipatória.

Com as ressalvas aqui apresentadas, acompanho o voto de relatoria, proferido pelo Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005837-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO CALIARI OGURA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FILIPE CONCEICAO CORREA - ES18922-A, PATRICK BRAZ MARTINS - ES20238-A
AGRAVADO: JANETE SANTOS DE SA

Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO BENETTI FERNANDES MOCA - ES14539

VOTO

(Mérito)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que nos autos do processo nº 5014212-26.2022.8.08.0048, em suma, postergou o exame da liminar que pretendia a exclusão ou edição de postagem nas redes sociais da agravada que, em tese, atribuía ao agravante a autoria de crime.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da
tutela de urgência pleiteada e não examinada pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Dispõe o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Por fim, em seu art. 53, A Constituição Federal dispõe
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos
.

Leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fundamental. Por fim, ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.
[3]

Sobre a imunidade material de que gozam os parlamentares, prevista no art. 53,
caput
, da CF, o c. STF aplica a sua teoria funcional, ou seja, somente estarão protegidas pelos efeitos da imunidade constitucional aquelas manifestações que possuam vinculação com o exercício do mandato e não tenham exclusivo e manifesto intuito difamatório ou injurioso, vejamos:

A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar. 2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais. 3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal. 4. Configura-se, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como absoluta a imunidade material parlamentar quando as palavras tidas por ofensivas forem proferidas no recinto do Parlamento, dispensando-se a configuração da pertinência entre as ofensas irrogadas e o exercício da atividade parlamentar. Precedentes. 5. Queixa rejeitada.
Inq 4177 / DF - DISTRITO FEDERAL. INQUÉRITO. Relator(a):

in. EDSON FACHIN. Julgamento: 12/04/2016. Publicação: 16/06/2016. Órgão julgador: Primeira Turma. Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO. DJe-124

DIVULG 15-06-2016

PUBLIC 16-06-2016.

Do que se extrai dos autos, a agravada, Deputada Estadual, publicou em suas redes sociais vídeo no qual apresenta os desdobramentos e resultados da “CPI dos Maus-Tratos contra os animais”, eis que presidente da referida comissão.

Não obstante em determinado trecho do vídeo a agravada tenha atribuído ao agravante suposta prática de maus-tratos aos animais, conforme abaixo se confere, entendo que referido trecho encontra-se protegido pela imunidade parlamentar, na medida em que tal manifestação aparentemente possui vinculação com o exercício do mandato e não tem exclusivo e manifesto intuito difamatório ou injurioso:

“Uma operação conjunta realizada na manhã desta quinta-feira, dia 09 na Clínica Veterinária, Dr. André Carolino em Pontal das Garças, Vila Velha, por determinação do Ministério Público e que contou com a participação da CPI dos maus-tratos dos animais, da delegacia de meio ambiente e órgãos da causa animal da Prefeitura de Vila Velha, ela resultou no resgate de 13 animais que estavam identificados e que foram entregues aos seus tutores, e 04 animais foram para o Rancho Bela Vista para tratamento e posterior decisão. Hoje, teve uma audiência de custódia do médico-veterinário, André Carolino de Souza e a prisão dele em flagrante foi convertida para prisão preventiva, ou seja, ele vai responder o inquérito criminal preso. E nós vamos lutar para que ele fique preso e pague pelos crimes. Porque são verdadeiras cenas de horrores o que vimos na clínica. Animais dentro de uma máquina de lavar. Frezzers abarrotados de animais mortos. Uma coisa horrível e inimaginável. Nós expedimos ofício ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pedindo a cassação do registro profissional do médico-veterinário André Carolino de Souza,
e, também, uma abertura de inquérito administrativo contra o médico-veterinário, Bruno Caliari Ogura, que também praticava essas arbitrariedades, que é suspeito de fazer cirurgias nestas clínicas e que precisa também de uma investigação e se for o caso, o pedido de cassação de seu registro profissional. Estaremos chamando, porque várias denúncias chegaram na Assembleia após estes fatos serem divulgados. Nós estaremos chamando na Assembleia para depoimento, em breve, todas as pessoas que foram arroladas neste processo para fazer com que elas paguem na justiça por esses crimes artroses contra os animais
” [SIC].

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha, in Revista da Procuradoria-Geral do Estado, v. 73/74, jan.-dez./2011.)

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. IMUNIDADE MATERIAL. DECLARAÇÕES PERTINENTES À ATIVIDADE PARLAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Dispõe o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
. A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Por fim, em seu art. 53, A Constituição Federal dispõe
os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos
.
Leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fundamental. Por fim, ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.
4.
Sobre a imunidade material de que gozam os parlamentares, prevista no art. 53,
caput
, da CF, o c. STF aplica a sua teoria funcional, ou seja, somente estarão protegidas pelos efeitos da imunidade constitucional aquelas manifestações que possuam vinculação com o exercício do mandato e não tenham exclusivo e manifesto intuito difamatório ou injurioso.
5.
Do que se extrai dos autos, a agravada, Deputada Estadual, publicou em suas redes sociais vídeo no qual apresenta os desdobramentos e resultados da “CPI dos Maus-Tratos contra os animais”, eis que presidente da referida comissão. Não obstante em determinado trecho do vídeo a agravada tenha atribuído ao agravante suposta prática de maus-tratos aos animais, conforme abaixo se confere, entendo que referido trecho encontra-se protegido pela imunidade parlamentar, na medida em que tal manifestação aparentemente possui vinculação com o exercício do mandato e não tem exclusivo e manifesto intuito difamatório ou injurioso.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.